Tribunal: STF
Processo: ARE 1216156
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido pela Presidência do Supremo Tribunal Federal para que se cumprisse o disposto no art. 1.030, III, do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 616, cujo paradigma é o RE-RG 639.856. (eDOC 3)
    Encaminhados os autos à Turma Recursal de origem, seu Juiz Gestor os devolveu por entender que a discussão não se amoldaria aos paradigmas indicados. (eDOC 6)
    A Presidência desta Corte então determinou a distribuição do recurso. (eDOC 9)
    Passo à sua apreciação.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal federal, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. REGIME DE TRANSIÇÃO. ART. 3º, CAPUT E §2º, DA LEI Nº 9.876/99. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À APURAÇÃO DE SALÁRIO DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE”. (eDOC 1, p. 123)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 201, caput e § 11, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que não seria possível impor-se uma regra de transição ao segurado, sem permitir-lhe a opção pela regra permanente. Sustenta-se a existência de direito fundamental do segurado de ter computadas todas as contribuições por ele vertidas para a Previdência Social. (eDOC 1, p. 186)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    A Turma Recursal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.213/1991 e 9.876/1999), consignou que não haveria a faculdade de opção do segurado por um dos sistemas de cálculo da renda mensal inicial do benefício, que se aplicariam segundo a data de filiação à Previdência Social. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “10. Ao proceder à análise do pedido formulado pela parte autora, sublinho que a ampliação do período básico de cálculo não acarreta, necessariamente, a obtenção de um salário-de-benefício mais vantajoso ao segurado. Conforme antes destacado, a evolução legislativa deu-se mediante o aumento do número de meses a serem considerados no cálculo do período básico de cálculo com o intuito de reduzir os crescentes gastos da Previdência Social. A presunção de que o segurado irá auferir maiores salários ao término de sua vida laborativa embasou a criação de regime de transição para atenuar os prejuízos que poderiam advir, caso considerado todo o período contributivo, no qual se incluiriam os salários recebidos no início da vida laboral, usualmente mais baixos.
    11. Entretanto, a possibilidade de a nova regra ser mais favorável ao segurado não lhe assegura o direito subjetivo à sua aplicação, pois não há norma expressa que permita a escolha de qual critério deve ser observado para o cálculo do salário-de-benefício. A opção feita pelo legislador é amparada pelo poder de conformação que lhe compete para a definição dos critérios para fruição de benefícios previdenciários (art. 201, caput, da Constituição da República de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98). Na hipótese, inexistiu infração à segurança jurídica ou à confiança, porque a graduação observada na regra de transição foi proporcional à mudança operada, uma vez que houve o estabelecimento de um quantitativo intermediário de meses entre os extremos verificados na regra revogada e na disciplina mais recente. Ademais, o Regime Geral da Previdência Social pressupõe uma gestão coletiva de riscos, mediante o equilíbrio entre fontes de custeio e os gastos com benefícios e prestações (art. 195, §5º, da Constituição da República de 1988). A mudança pontual dos critérios para cálculo do salário-de-benefício tem consequências atuariais para o Regime Geral da Previdência Social, que não poderá planejar adequadamente a expectativa de gastos para a manutenção dos benefícios pagos, o que traz riscos à sua manutenção hígida (cf. STF, RE 415.454/SC, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 25/10/2007)”. (eDOC 1, p. 126)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AI-AgR 857.754, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2016) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 942.972, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.6.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 130), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e as disposições relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente